Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO, DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. INSUFICIÊNCIA DE ARMAZENAMENTO HÍDRICO. NBR 5.626/1998. DEFICIÊNCIA DO DIÂMETRO DA LAJE SUPERIOR. NBR 6.118/2003. INADEQUAÇÃO DOS ACESSOS AOS RESERVATÓRIOS. CONSTATAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Princípio da dialeticidade. Os recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada.
2. Constatada a desnecessidade de novos esclarecimentos a respeito da perícia realizada, a prolação da sentença de mérito, sem que seja deferida a diligência, não configura ofensa ao princípio da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A lide deve ser decidida nos limites em que proposta a ação, vedado ao magistrado conhecer de questões não alegadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
3.1. Não consubstancia julgamento extra petita a sentença que decide a lide nos limites propostos pelas partes na peça vestibular, observado o conjunto da postulação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Conforme interpretação teleológica do disposto no parágrafo único do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, o condomínio edilício, na condição de defensor dos interesses dos moradores dos edifícios representados, deve ser equiparado à coletividade de consumidores, de forma a atrair a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do colendo STJ e do egrégio TJDFT.
5. O artigo 156 do Código de Processo Civil prevê que o juiz será assistido por perito nas situações em que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o qual deverá ser nomeado entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.
5.1. À míngua de demonstração inequívoca de suposto interesse na causa pelo expert, deve prevalecer presunção de isenção e imparcialidade quanto ao resultado do laudo pericial produzido.
6. A norma técnica NBR 5.626/1998 prevê, em seu item 5.2.5, que o volume de água reservado para uso doméstico deve ser, no mínimo, o necessário para 24 h de consumo normal no edifício, sem considerar o volume de água para combate a incêndio.
6.1. Emergindo do acervo probatório constante nos autos, em especial da prova pericial produzida, a conclusão de que os reservatórios de água fria construídos pela ré foram executados em volume inferior às normas técnicas aplicáveis, e já tendo o condomínio edilício solucionado o déficit hídrico mediante a construção de reservatórios adicionais, revela-se escorreita a conclusão sentencial que condenou a ré à readequação dos reservatórios ou, na impossibilidade, à reparação dos danos experimentados pelo condomínio.
7. Havendo a constatação de que as armaduras de um dos reservatórios superiores dos edifícios foram executadas em medida consideravelmente inferior ao que preconiza a tabela 7.2 da norma ABNT NBR 6.118/2003, deve a ré a efetuar a readequação da laje superior às especificações previstas na aludida norma técnica.
8. A norma NBR 5.616/1998, em seu item 5.2.4.6, prevê que o reservatório deve ser construído ou instalado de tal modo de que seu interior possa ser facilmente inspecionado e limpo.
8.1. Havendo a constatação de que os acessos aos reservatórios de água inferiores e à casa de bombas estão localizados em proximidade a vagas de garagem, representando potencial obstáculo prolongado às inspeções e manutenções regulares, e inviabilizando o acesso imediato aos equipamentos em caso de urgência ou emergência, deve a ré promover a readequação dos acessos, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
9. De acordo com a regra inserta no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
9.1. Tendo em vista que a maioria absoluta dos pedidos deduzidos na inicial foram acolhidos, à exceção de pedidos residuais de baixa repercussão econômica em relação ao conjunto da postulação, mostra-se configurada a sucumbência mínima da parte autora, a ensejar a condenação da ré ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
10. Em nosso ordenamento jurídico, apenas a boa-fé deve ser presumida, fazendo-se necessária a efetiva comprovação da má-fé.
10.1. Não estando evidenciadas a alteração da verdade dos fatos alegados na inicial, com a finalidade de obtenção de proveito indevido, ou a interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, tem-se por incabível a condenação da autora ou da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
11. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.